Tribunal: TJPA
Processo: 0801196-69.2025.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801196-69.2025.8.14.0053

APELANTE: APOLONIO DE CASTRO ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 157, §3º, II, e 158, §3º, c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 51 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta que o Apelante constrangeu a vítima mediante grave ameaça com arma de fogo, restringiu sua liberdade em área de mata, subtraiu bens e realizou movimentações bancárias, sobrevindo a morte por asfixia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

É cabível a desclassificação do latrocínio para roubo majorado;

2.

Há causa relativamente independente a afastar o nexo causal do resultado morte;

3.

Deve ser reconhecido crime único por consunção ou
bis in idem
entre latrocínio e extorsão qualificada;

4.

É aplicável o concurso formal;

5.

A dosimetria comporta revisão quanto à agravante do meio cruel, compensação de circunstâncias e cálculo da pena;

6.

Deve ser mantida a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a desclassificação. Presentes subtração, violência e resultado morte. A restrição da liberdade em local ermo, com amarração e amordaçamento, tornou previsível o resultado letal. Configurado o latrocínio.

2.

Rejeitada a tese de causa relativamente independente. A asfixia decorreu diretamente da conduta do Apelante. Mantido o nexo causal (art. 13, §1º, CP).

3.

Mantida a condenação por extorsão qualificada. Houve constrangimento da vítima para fornecimento de dados bancários, com colaboração indispensável, e resultado morte.

4.

Rejeitada a consunção e o
bis in idem
. Os crimes possuem objetos materiais distintos e desígnios autônomos.

5.

Mantido o concurso material. Condutas diversas, praticadas em momentos distintos. Inaplicável concurso formal.

6.

Dosimetria do latrocínio:

6.1. Pena-base mantida no mínimo legal.

6.2. Mantida a agravante do meio cruel.

6.3. Reconhecida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da idade da vítima.

6.4. Pena definitiva fixada em 23 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

7.

Dosimetria da extorsão qualificada:

7.1. Pena-base mantida no mínimo legal.

7.2. Aplicada a mesma compensação na segunda fase.

7.3. Mantida a agravante do meio cruel.

7.4. Pena definitiva fixada em 28 anos de reclusão.

8.

Concurso material mantido. Soma das penas totaliza 51 anos e 4 meses de reclusão.

9.

Regime inicial fechado mantido (art. 33, §2º, “a”, CP).

10.

Mantida a prisão preventiva. Persistem os fundamentos de garantia da ordem pública e risco de fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da idade da vítima, mantida a agravante do meio cruel e o restante da condenação.

Tese de julgamento:

1.

“A restrição da liberdade da vítima em condições que tornam previsível o resultado morte mantém o nexo causal e configura latrocínio.”

2.

“Latrocínio e extorsão qualificada pelo resultado morte são crimes autônomos quando presentes desígnios distintos e objetos materiais diversos.”

3.

“É cabível a compensação integral entre confissão espontânea e agravante etária, subsistindo agravante autônoma devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 13, §1º, 33, §2º, “a”, 61, II, “h”, 65, III, “d”, 69, 157, §3º, II, 158, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, Tema 1194; STF, HC 190909.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801196-69.2025.8.14.0053

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

APELANTE: APOLONIO DE CASTRO ABREU

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Apolonio de Castro Abreu contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, e art. 158, §3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 51 (cinquenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Negado o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 14.03.2025, o Recorrente constrangeu Donizete Valdivino de Sousa, mediante restrição de liberdade, com o propósito de obter vantagem econômica, e, em seguida, causou a morte do ofendido, com posterior ocultação do cadáver em região de mata fechada, sendo narrado, ainda, o desaparecimento da motocicleta Honda XRE, de cor cinza, vinculada à vítima.

A denúncia foi recebida em 16.05.2025. (ID 35934090)

A sentença foi proferida em 31.01.2026 (ID 35934291 e 35934305).

Em suas razões recursais (ID 35934300), a Defesa sustenta, em síntese, a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, argumentando ausência de
animus furandi
e a ocorrência de causa relativamente independente quanto ao resultado morte; sustenta, ainda, o reconhecimento de crime único, com aplicação do princípio da consunção, para afastar alegado
bis in idem
decorrente de condenação simultânea por latrocínio e extorsão qualificada; subsidiariamente, requer a substituição do concurso material pelo concurso formal; e, ao final, postula reforma da dosimetria, com correção de apontado erro aritmético no somatório das penas, afastamento de agravante e compensação entre circunstâncias reconhecidas na segunda fase.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 35934308), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando, em linhas centrais, a manutenção da condenação e a improcedência das teses defensivas relativas à desclassificação, ao alegado
bis in idem
e ao pedido subsidiário quanto à forma de concurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, (ID 36814752) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, analisando as teses recursais e opinando pela manutenção do édito condenatório, nos termos expostos no parecer ministerial.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares aptas a obstar o conhecimento do mérito recursal, nem se verifica nulidade cognoscível de ofício que comprometa a validade do processo.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrente, após aproveitar o momento em que Donizete Valdino de Sousa, para quem prestava serviços em sua fazenda, encontrava-se fora da residência para alimentar galinhas, ingressou na casa da vítima, apoderou-se de uma espingarda e, mediante grave ameaça, obrigou-a a adentrar área de mata próxima à sede da fazenda, onde a amarrou em árvore de pequeno porte, com mãos e pernas atadas e pano na boca, subtraindo, na sequência, cartão bancário e motocicleta da vítima, evadindo-se do local e realizando diversas movimentações financeiras com o cartão subtraído, até ser preso na cidade de Balsas, ocasião em que foram apreendidos a motocicleta e o cartão bancário pertencentes ao ofendido.

O Recorrente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 157, §3º, II (latrocínio), e 158, §3º (extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e pelo resultado morte), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

O auto de exame cadavérico atestou como causa da morte asfixia por enforcamento com corda na região cervical, circunstância objetiva que evidencia a ocorrência do resultado morte.

O relatório de investigação n. 03/2025-01 consignou que o corpo foi localizado a aproximadamente 850 metros da sede da fazenda, em pequena reserva de mata da propriedade, ajoelhado e amarrado à árvore, com membros superiores e inferiores atados e amordaçamento. Consta, ainda, que extratos bancários do Banco Bradesco revelaram movimentações atípicas a partir de 14/03/2025, consistentes em compras na função débito e transferências via PIX em favor do Recorrente, realizadas durante deslocamento por diversas localidades, até a prisão na cidade de Balsas/MA, quando a motocicleta e o cartão da vítima foram, em posse dele, apreendidos.

A autoria delitiva encontra respaldo ainda mais consistente quando se cotejam a declaração extrajudicial e o interrogatório judicial do Recorrente, cuja narrativa, embora busque atenuar a reprovabilidade da conduta, reafirma os elementos centrais da imputação.

Perante a autoridade policial, o Recorrente admitiu ter se apoderado de espingarda pertencente à vítima, apontando-a em sua direção e determinando que adentrasse área de mata, onde amarrou mãos e pernas e colocou pano na boca para impedir pedidos de socorro, retornando à residência para subtrair cartão bancário, documentos e motocicleta, evadindo-se do local.

Em juízo, o Recorrente reiterou, em essência, a dinâmica nuclear dos fatos, ao afirmar que, após desavença envolvendo pagamento por serviços prestados, entrou na residência, apoderou-se de espingarda e constrangeu a vítima a deitar-se, amarrando-a com cordas e conduzindo-a até o mato, onde a deixou atada. Reconheceu ter retornado à casa, tomado a motocicleta e o cartão bancário, realizado abastecimentos e transferências eletrônicas, sob a justificativa de que estaria recebendo valores que considerava devidos. Declarou, ademais, que utilizou pano para amordaçar a vítima, negando apenas ter passado corda no pescoço.

A versão judicial não rompe com a linha estruturante da imputação, mas a confirma em seus aspectos essenciais: emprego de arma de fogo para subjugar a vítima, restrição da liberdade mediante amarração em local ermo, subtração de bens e utilização de cartão bancário durante a fuga. A tentativa de conferir justificação ao ato, sob o argumento de compensação financeira ou temor de represálias, não descaracteriza o núcleo típico das condutas nem desfaz a coerência entre a confissão e os elementos objetivos colhidos na investigação.

Há, portanto, harmonia substancial entre a confissão, ainda que parcial, e as provas técnicas e documentais constantes dos autos, o que consolida o juízo de autoria com densidade probatória suficiente para sustentar a condenação.

No tocante à subtração patrimonial, a materialidade encontra-se demonstrada pela apreensão da motocicleta e do cartão bancário em poder do Recorrente, bem como pelos extratos que registram movimentações financeiras incompatíveis com a rotina da vítima, direcionadas ao próprio Recorrente. A confissão confirma a apropriação dos bens e a utilização do cartão para abastecimento e outras despesas durante a fuga.

O argumento de que teria subtraído apenas o valor correspondente a seu crédito trabalhista não encontra suporte probatório e, ainda que o encontrasse, seria juridicamente irrelevante para afastar o dolo de subtração de patrimônio alheio: a apropriação de bens de terceiro mediante violência, qualquer que seja a justificativa moral invocada pelo agente, configura o crime tipificado no art. 157 do Código Penal, não o exercício de direito próprio.

Do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal)

O latrocínio exige subtração mediante violência ou grave ameaça, com resultado morte.

Como visto, a subtração está demonstrada pela apreensão da motocicleta e do cartão bancário em poder do Recorrente, bem como pelas movimentações financeiras realizadas após os fatos. A inversão da posse consumou-se quando o agente assumiu o domínio da motocicleta e passou a utilizá-la durante a fuga.

A violência consistiu no emprego de arma de fogo para constranger a vítima, seguido de amarração com cordas e amordaçamento em área de mata.

O resultado morte foi atestado por exame cadavérico que indicou asfixia por enforcamento com corda na região cervical. A restrição da liberdade, com imobilização e abandono em local ermo, constitui causa juridicamente relevante do óbito, sendo previsível o desfecho letal.

Presentes os elementos objetivo e subjetivo do tipo, correta a subsunção da conduta ao art. 157, §3º, II, do Código Penal.

Do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade e pelo resultado morte (art. 158, §3º, do Código Penal)

A extorsão qualificada exige constrangimento mediante violência ou grave ameaça, com intuito de obtenção de vantagem econômica, sendo a restrição da liberdade condição necessária para o proveito.

A vítima foi conduzida à mata, amarrada e amordaçada, situação que suprimiu sua autodeterminação e viabilizou a obtenção de dados bancários utilizados para transferências financeiras em favor do Recorrente. A colaboração da vítima, obtida mediante constrangimento, caracteriza o núcleo do tipo.

Veja-se que as transferências eletrônicas pressupõem atuação ou fornecimento de credenciais pela vítima, evidenciando a colaboração exigida para a configuração da extorsão, o que torna irrelevante a alegação de que as demais transações foram realizadas por meio do mecanismo de “aproximação”.

A restrição da liberdade não foi acessória, mas meio indispensável à obtenção da vantagem econômica.

O resultado morte, decorrente do mesmo contexto de violência, qualifica o delito nos termos do §3º do art. 158.

Preenchidos os elementos normativos e subjetivos, correta a subsunção ao art. 158, §3º, do Código Penal.

Da pretensão desclassificatória do latrocínio para o crime de roubo majorado

O pleito de desclassificação do latrocínio para o crime de roubo majorado não encontra amparo no acervo probatório reunido sob o crivo do contraditório.

A defesa sustenta a tese de ausência de
animus necandi
e invoca a aplicação de causa relativamente independente para a ocorrência do óbito.

A conduta de subjugar um idoso com mais de sessenta anos de idade (nascido em 30/04/1962), amarrando as suas mãos, braços e pernas de forma firme a uma árvore em região de mata fechada e distante de qualquer possibilidade de socorro, concomitantemente à introdução de um pano em sua cavidade bucal, afasta qualquer plausibilidade da tese de mero acidente ou de resultado imprevisível.

O Recorrente assumiu de forma consciente e deliberada o risco de produzir o resultado morte, estando demonstrado que o resultado morte decorreu diretamente da violência empregada para a execução e asseguramento da empreitada patrimonial, elemento subjetivo perfeitamente idôneo para configurar o crime de latrocínio previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, do Código Penal.

A alegação de que a asfixia consistiu em uma causa superveniente relativamente independente, capaz de romper o nexo causal nos termos do artigo 13, § 1º, do Código Penal, carece de consistência jurídica.

O resultado morte não decorreu de uma causa que, por si só, produziu o óbito de forma desvinculada da conduta inicial do agente. A asfixia cervical e mecânica constitui efeito biológico direto e imediato da ação do Recorrente, que amarrou e amordaçou a vítima com cordas antes de abandoná-la à própria sorte no interior da floresta.

O nexo de causalidade permanece íntegro, uma vez que a conduta violenta desenvolvida para assegurar a subtração patrimonial foi o fator determinante e eficiente para a cessação da atividade vital do ofendido.

Da pretensão de reconhecimento de crime único ou de aplicação do princípio da consunção entre o latrocínio e a extorsão qualificada pelo resultado morte

O Recorrente desenvolveu duas condutas distintas que, embora inseridas em contexto fático próximo, apresentaram objetos materiais distintos e desígnios autônomos.

A tese de crime único ou de
bis in idem
, portanto, não merece prosperar, ainda que se reconheça a complexidade jurídica que emana da ocorrência de um único resultado morte qualificando dois delitos patrimoniais distintos.

A análise deve partir da premissa de que o Recorrente, com desígnios autônomos, praticou duas ações nucleares distintas, que deram início a dois crimes patrimoniais ontologicamente diversos.

O primeiro, o latrocínio (art. 157, § 3º, II, CP), consumou-se com a subtração da motocicleta e de outros pertences, ato que dispensa a colaboração da vítima para sua efetivação. O segundo, a extorsão qualificada (art. 158, § 3º, CP), aperfeiçoou-se com o constrangimento do ofendido, mediante restrição de liberdade, para que este colaborasse ativamente, fornecendo senhas e dados que permitiram as ulteriores transferências financeiras.

A morte da vítima, embora um evento único no plano naturalístico, representou o desdobramento causal de ambas as empreitadas criminosas, que corriam em paralelo. O legislador, ao prever a forma qualificada pelo resultado morte tanto para o roubo, na modalidade latrocínio, quanto para a extorsão, estabeleceu que a violência empregada em qualquer um desses crimes, se resultar em óbito, atrai para si a punição mais severa.

Dessa forma, não ocorre a dupla valoração de um mesmo fato, mas sim a dupla incidência de uma mesma qualificadora sobre dois fatos criminosos independentes.

O resultado letal agrega-se a cada um dos crimes patrimoniais autonomamente praticados pelo agente. A conduta de subtrair com violência da qual resulta a morte (latrocínio) não se confunde com a conduta de constranger para obter vantagem econômica com violência da qual resulta a morte (extorsão qualificada). A responsabilização por ambos, em concurso material, reflete a pluralidade de bens jurídicos violados (dois patrimônios distintos, a vida e a liberdade), em estrita conformidade com a autonomia dos tipos penais.

Da pretensão de aplicação do concurso formal de crimes

O pleito subsidiário de aplicação do concurso formal de crimes, sob a alegação de que as condutas integraram uma única ação violenta, carece de amparo legal e jurisprudencial.

A jurisprudência pátria, liderada pelo Supremo Tribunal Federal, consolida o entendimento de que a prática sucessiva de subtração violenta e constrangimento para obtenção de vantagem indevida revela pluralidade de condutas e autonomia de desígnios, impondo-se a aplicação da regra do concurso material (art. 69 do Código Penal):

Habeas corpus. Direito Penal. Roubo e extorsão. Concurso material . Reconhecimento da figura da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a entregar o cartão bancário e a respectiva senha . Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1 . Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada.
(STF - HC: 190909 SP 0102157-64 .2020.1.00.0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/12/2020)

Ressalta-se que, embora o referido precedente trate dos crimes de roubo e extorsão em suas formas não qualificadas pelo resultado morte, a sua
ratio decidendi
— a afirmação da autonomia ontológica entre as condutas de subtrair e de constranger — é plenamente aplicável ao caso para justificar a separação dos tipos penais. A incidência da qualificadora do resultado morte em ambos os delitos torna o debate mais complexo, como já analisado, mas não afasta a premissa fundamental da dualidade de crimes patrimoniais estabelecida pela Corte Suprema.

Da dosimetria da pena – do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal)

O Juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, no mínimo legal, por não ter identificado circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu duas agravantes — a do art. 61, II, “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos) e a do meio cruel — e uma atenuante, consistente na confissão espontânea (art. 65, III, “d”). Em razão da existência das duas agravantes, promoveu a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), entendendo que a atenuante não afastava o acréscimo decorrente do conjunto das circunstâncias desfavoráveis.

Em grau recursal, reconhece-se que a atenuante da confissão deve ser considerada integralmente, pois o Recorrente admitiu os elementos centrais da conduta. Como agravante etária e atenuante da confissão são circunstâncias genéricas sem preponderância legal, impõe-se a compensação integral entre elas.

Remanesce, assim, apenas a agravante do meio cruel, cuja incidência se justifica pela forma de execução — amarração, amordaçamento e abandono da vítima em mata, culminando em asfixia — circunstância que extrapola a violência própria do tipo.

Mantém-se a fração de 1/6 (um sexto), a mesma adotada na sentença, por se mostrar proporcional. Assim, embora ajustada a fundamentação para reconhecer a compensação, a permanência do meio cruel conduz ao mesmo patamar final fixado na origem para o latrocínio.

Ressalte-se, ademais, que não há falar em
reformatio in pejus
, pois não se promove qualquer agravamento da situação do Recorrente. Ao contrário, apenas se aperfeiçoa a fundamentação jurídica da segunda fase da dosimetria, sem majoração do
quantum
anteriormente fixado, que permanece inalterado.

Na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, mantém-se a pena definitiva em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Da dosimetria da pena – do crime de extorsão qualificada pelo resultado morte (art. 158, §3º, do Código Penal)

No que se refere ao crime do art. 158, §3º, do Código Penal, a pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, fundamento que se mantém hígido.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu duas agravantes — a etária (art. 61, II, “h”) e a do meio cruel — e uma atenuante, consistente na confissão espontânea. À semelhança do que ocorreu no latrocínio, promoveu a exasperação na fração de 1/6 (um sexto), entendendo que a presença das agravantes justificava a elevação da reprimenda.

Em sede recursal, pelas mesmas razões já delineadas, impõe-se a compensação integral entre a agravante etária e a atenuante da confissão espontânea, pois ambas ostentam natureza genérica e idêntica estatura normativa. Remanesce, portanto, apenas uma agravante: o meio cruel.

Também aqui não há
bis in idem.
A qualificadora do resultado morte incide pelo evento morte decorrente da violência; a agravante do meio cruel incide pela forma particularmente gravosa da execução — amarração, amordaçamento e abandono da vítima em local ermo — circunstância que extrapola a violência ordinária necessária ao constrangimento típico da extorsão.

Mantém-se a fração de 1/6 (um sexto), a mesma adotada pelo Juízo sentenciante, por se revelar proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta. Ausentes causas modificadoras na terceira fase, a pena definitiva permanece em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Do concurso material e da manutenção do resultado final

Nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas.

Mantidas as reprimendas definitivas — 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o latrocínio e 28 (vinte e oito) anos para a extorsão qualificada — o total perfaz 51 (cinquenta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Registre-se que, embora tenha sido promovida a compensação entre a agravante etária e a atenuante da confissão espontânea, não houve alteração do
quantum
final. Isso porque subsiste, em cada delito, uma agravante válida — o meio cruel — cuja incidência isolada, com aplicação da mesma fração de 1/6 utilizada na sentença, conduz aos mesmos patamares fixados na origem.

O ajuste ora realizado limita-se ao aperfeiçoamento técnico da fundamentação da segunda fase, sem agravamento da situação do Recorrente e sem redução ou agravamento do montante final, inexistindo, portanto, qualquer
reformatio in pejus
.

Mantém-se, assim, a pena total de 51 (cinquenta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em consonância com o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal e com a elevada gravidade concreta das condutas praticadas.

Da prisão preventiva

A segregação cautelar do apelante deve ser preservada, uma vez que persistem hígidos os pressupostos e os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

A garantia da ordem pública e o resguardo da aplicação da lei penal exigem a manutenção da prisão, em face da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
concreto e do risco real de fuga do Recorrente, que se evadiu para outro estado da Federação logo após consumar as infrações penais.

Do prequestionamento

Registra-se prequestionados o art. 5º, XXXIX, da CF, e os arts. 61, II, "d" e "h", 65, III, "d", e 69 do Código Penal —, pois expressamente analisados na fundamentação deste voto, para os fins do art. 105, III, da Constituição Federal, em atendimento ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da mesma Carta.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para ajustar a fundamentação da segunda fase da dosimetria, sem, contudo, alterar o
quantum
final das penas aplicadas, que se mantêm em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o latrocínio e 28 (vinte e oito) anos de reclusão para a extorsão qualificada, resultando na pena total de 51 (cinquenta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Foram afastadas as teses de desclassificação para roubo majorado, de causa relativamente independente quanto ao resultado morte, de consunção ou
bis in idem
entre os delitos, de aplicação do concurso formal e de exclusão da agravante do meio cruel, mantendo-se, por fim, a prisão preventiva.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026